Tribunal: STJ
Processo: 2473932-45.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984508 - MG (2025/0251227-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WANDERLY BORGES PIMENTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO
DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO LTDA SICOOB PARAISOCRED
ADVOGADO
: IGOR ALMEIDA RESENDE - MG159113
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que a regra da impenhorabilidade
prevista no
X, do CPC, aplica-se automaticamente apenas aos
art. 833,
valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos, sendo possível a extensão a outras modalidades de
depósito ou investimento somente se comprovado pelo devedor que o
montante destina-se ao mínimo existencial. Precedentes.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
09/12/2025
15/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b18abbfe-ded6-4f37-b9c6-0ce362e4a517

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984508 - MG (2025/0251227-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WANDERLY BORGES PIMENTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO
DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO LTDA SICOOB PARAISOCRED
ADVOGADO
: IGOR ALMEIDA RESENDE - MG159113
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que a regra da impenhorabilidade
prevista no
X, do CPC, aplica-se automaticamente apenas aos
art. 833,
valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos, sendo possível a extensão a outras modalidades de
depósito ou investimento somente se comprovado pelo devedor que o
montante destina-se ao mínimo existencial. Precedentes.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por WANDERLY BORGES PIMENTA contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão
art. 105, inciso III,
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA -
TEIMOSINHA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. Ausente a demonstração de que os valores bloqueados na
conta da parte agravada dizem respeito a verba impenhorável, não há falar em
reforma da decisão agravada, em atenção ao disposto no
do CPC."
art. 833,
(e-
STJ fl. 555)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 608/613).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação do
IV e X, do Código de Processo Civil porque os valores bloqueados
art. 833,
Documento eletrônico VDA52352311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:12:45
Código de Controle do Documento: 33fdd648-492b-40ea-a706-f180977c17f9

via SISBAJUD possuem natureza alimentar, por se tratarem de quantias provenientes
de benefício previdenciário (ou de rendimentos pessoais), razão pela qual são
absolutamente impenhoráveis.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 659/661), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou a ausência de
prova idônea acerca da natureza salarial dos valores bloqueados, bem como de que se
tratassem de recursos mantidos em reserva com características de poupança, conforme
se depreende do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Analisando detidamente os autos e em que pese as alegações da
parte agravante, temos que a pretensão recursal dela não merece prosperar.
Isso porque verifica-se que embora a parte agravante sustente a
impenhorabilidade dos valores bloqueados, ela não juntou aos autos
qualquer demonstração de que os valores bloqueados decorram, de
limitando-se a colacionar o
fato, da remuneração por ele recebida,
comprovante de bloqueio (ordem 289), sem qualquer indicação da natureza de
tais valores. Ademais o contrato de prestação de serviços juntado aos autos
(ordem 289) não indica valores, execução do serviço, nem tampouco data,
ausente a comprovação de que os valores bloqueados decorram de atividade
desenvolvida como profissional autônomo pelo agravante." (e-STJ fls. 556/557
- grifou-se)

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA OFENSA AOS ARTIGOS
833, X, e 1.018, §1o, do CPC. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA EM CONTA-
CORRENTE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. REVISÃO DE QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 7 e 83 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
:
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento no enunciado de súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos artigos 833, X, e 1.018, §1o, do CPC. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A função uniformizadora do Recurso Especial não permite seu uso para
rejulgamento do contexto fático-probatório.
4. O agravante sustenta que a penhora de R$ 84,49, realizada em sua conta
corrente, violaria o disposto no
X, do CPC, que prevê a
art. 833,
impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos. Contudo, o
acórdão recorrido concluiu que não foi demonstrado que os valores bloqueados
Documento eletrônico VDA52352311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:12:45
Código de Controle do Documento: 33fdd648-492b-40ea-a706-f180977c17f9

possuíam natureza impenhorável, como verba alimentar ou poupança
destinada à subsistência, sendo insuficiente a mera alegação de
impenhorabilidade sem a devida comprovação.
5. Divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso,
com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de
ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude
fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029,
§ 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
relator
CPC/2015
REsp n. 1.888.242/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe de
)
31/3/2022.
6. Inexistência de cotejo analítico necessário para evidenciar que as situações
analisadas nos paradigmas são idênticas àquela tratada no acórdão recorrido,
uma vez que o recorrente limitou-se a transcrever trechos genéricos das
decisões paradigmas, sem demonstrar de forma clara e objetiva que os
contextos fáticos e jurídicos são coincidentes.
7. Ademais, o acórdão recorrido fundamentou-se na ausência de comprovação
de que os valores bloqueados possuíam natureza impenhorável, como verba
alimentar ou poupança destinada à subsistência, enquanto os precedentes
apresentados pelo recorrente tratam de situações em que a impenhorabilidade
foi reconhecida com base em elementos concretos que demonstravam a
destinação dos valores à subsistência do devedor.
8. Entendimento pacífico do STJ: '1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido da possibilidade de penhora das quantias que não
comprometam a subsistência do devedor e de sua família. 2. Se a medida de
bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou
quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da impenhorabilidade
poderá, eventualmente, ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de
40 (quarenta) salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual
atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de
patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 3. Tal relativização da
impenhorabilidade somente pode ser aplicada quando restarem inviabilizados
outros meios executórios que garantam a efetividade da execução, e desde que
avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do
executado. 4. No caso concreto, à luz das provas e dos fatos carreados aos
autos, o aresto concluiu pela possibilidade de penhora do valor em conta da
parte recorrente. Rever tais premissas encontra óbice insuperável da
visto que a reanálise de provas é inviável no âmbito do
Súmula no 7/STJ,
recurso especial. 5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp 2891183 / SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, Julgamento
DJEN
)' 9.
25/08/2025,
29/08/2025.
Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ. IV. DISPOSITIVO
10 . Agravo não conhecido."
(
Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp 2.804.567/SP,
julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)

Ademais, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a
jurisprudência dessa corte no sentido de que a regra da impenhorabilidade prevista no

X, do CPC, aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em
art. 833,
caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo possível a
extensão a outras modalidades de depósito ou investimento somente se comprovado
pelo devedor que o montante destina-se ao mínimo existencial, conforme julgado no

REsp no 1.660.671/RS.
Nesse mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES
INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESTRIÇÃO A DEPÓSITOS EM
Documento eletrônico VDA52352311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:12:45
Código de Controle do Documento: 33fdd648-492b-40ea-a706-f180977c17f9

CADERNETA DE POUPANÇA . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO
DEVEDOR DA DESTINAÇÃO DOS VALORES PARA O MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A negativa de prestação jurisdicional não se
configura quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, as
alegações apresentadas, mesmo que a solução jurídica seja contrária aos
interesses da parte, conforme entendimento consolidado do STJ . 2. A
jurisprudência do STJ estabelece que a regra da impenhorabilidade prevista no
X, do CPC, aplica-se automaticamente apenas aos valores
art. 833,
depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos,
sendo possível a extensão a outras modalidades de depósito ou investimento
somente se comprovado pelo devedor que o montante destina-se ao mínimo
existencial (REsp n. 1 .660.671/RS). 3. Na hipótese, o Tribunal de origem
decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, deixando a parte
de apresentar qualquer prova quanto à origem ou destinação dos valores,
inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade, o que atrai a incidência
da Súmula n . 83 do STJ. 4. A análise da pretensão recursal exigiria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ . 5. Agravo interno desprovido."
(STJ - AgInt no AREsp: 2782337 SC 2024/0412970-5, Relator.: Ministro
CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS,
Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
17/02/2025,
Publicação: DJEN 20/2/2025)

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao recurso
Súmula no 7/STJ
especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da
mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52352311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:12:45
Código de Controle do Documento: 33fdd648-492b-40ea-a706-f180977c17f9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.984.508 / MG
Número Registro: 2025/0251227-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242473924001 10000242473924002 10000242473924003 10000242473924004 10000242473924005
24739324520248130000 50017078420178130647
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WANDERLY BORGES PIMENTA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE
SAO SEBASTIAO DO PARAISO LTDA SICOOB PARAISOCRED
ADVOGADO : IGOR ALMEIDA RESENDE - MG159113
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53164590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:07
Código de Controle do Documento: 4a6bf040-29f3-46bc-b6d0-9155f8a37208

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:07
Código de Controle do Documento: 4a6bf040-29f3-46bc-b6d0-9155f8a37208